Tribunal: STF
Processo: ARE 1314919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “ACIDENTE DO TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DESDE O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 MESES. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL E ATESTADOS MÉDICOS QUE CORROBORAM COM A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ENTRE PERÍODOS. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ENTRE ESSES TERMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS DEVIDA PELA METADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. CONSECTÁRIOS AJUSTADOS EM REEXAME. 
    Restabelece-se o auxílio-doença acidentário, a partir do dia em que o INSS teve ciência das reais condições de saúde do obreiro, ou seja, a partir do cancelamento do benefício na esfera administrativa, ao segurado que, em razão de doença do trabalho, continua temporariamente incapacitado para o trabalho, até o dia em que for restabelecida a sua capacidade ou for reabilitado para outras funções, ou constatada sua recuperação pela ausência de incapacidade.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 24, inciso IV, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 96, inciso II, e 145, inciso II, da Constituição Federal. 
    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “manter a plena vigência do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 729-2018 (que deu a redação atual do parágrafo 1º do art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 156-1997), com a decorrente isenção integral de custas e de emolumentos judiciais com relação a esta Autarquia”.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau no ponto em que condenou a autarquia previdenciária a arcar com o valor correspondente à metade das custas processuais com base na seguinte fundamentação:
    “As autarquias federais, quando vencidas na Justiça Estadual, devem arcar com apenas a metade das custas processuais (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 156/97, com a redação dada pela LCE 161/97). 
    Não obstante a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 729/2018, que prevê a isenção das autarquias federais do pagamento das custas e despesas processuais, conforme a nova redação do § 1º do art. 33, o Órgão Especial desta Corte Estadual, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8000352.80.2017.8.24.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 696/2017 que versava sobre os emolumentos nas serventias extrajudiciais. 
    Em caso idêntico ao aqui discutido, esta Terceira Câmara de Direito Público, no dia 12 de novembro de 2019, em relatoria do eminente Desembargador Ronei Danielli (AC n. 0300207.61.2018.8.24.0159), restou assentado que ante a "inconstitucionalidade formal do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 729/2018, revela-se imperioso, por força do efeito repristinatório, aplicar-se a redação anterior do art. 33, § 1º, da LCE n. Processo 0324381-80.2016.8.24.0038/TJSC, Evento 6, RELVOTO2, Página 11 (STJ Fl.220) 156/1997, atribuída pelo art. 1º da LCE n. 524/2010, razão pela qual deve ser mantida, em favor da autarquia federal, a isenção das custas processuais pela metade".
    (...)
    De tal feita, haja vista a inconstitucionalidade formal do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 729/2018, revela-se imperioso, por força do efeito repristinatório, aplicar-se a redação anterior do art. 33, § 1º, da LCE n. 156/1997, atribuída Processo 0324381-80.2016.8.24.0038/TJSC, Evento 6, RELVOTO2, Página 13 (STJ Fl.222) 0324381-80.2016.8.24.0038 177229 .V18 pelo art. 1º da LCE n. 524/2010, razão pela qual deve ser mantida, em favor da autarquia federal, a isenção das custas processuais pela metade.” 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável á espécie (Leis Complementares Estaduais nºs 156/97, 524/10 e 729/18), o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: ARE nº 1.307.466/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/02/2021; ARE nº 1.326.304/SC e ARE nº 1.310.374/SC, ambos de relatoria do Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 1º/06/2021 e 10/03/2021, respectivamente.
    Além disso, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 826.496/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 389), concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao âmbito de incidência de isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por lei estadual, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Esse julgado restou assim ementado:
    “Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente